Tribunal: TCU
Processo: 008.557/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antônio de Souza Pontes Filho contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento da parcela conhecida como opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Antônio de Souza Pontes Filho, servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG (TRT-3), contra o Acórdão 1405/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento da parcela conhecida como "opção", em desacordo com a disciplina estabelecida pela Emenda Constitucional 20/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.